Tribunal: TJMMG
Processo: 2000200-72.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-07
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000200-72.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento:07/03/2026 Publicação: 23/03/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE DESRESPEITO A SUPERIOR, RECUSA DE OBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA – REGIME INICIAL ABERTO, SEM DIREITO A SURSIS – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – REJEIÇÃO DE TODAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA – NO MÉRITO, O ACERVO PROBATÓRIO É APTO A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar todas as preliminares arguidas e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa, para manter, integralmente e nos seus exatos termos, a sentença de primeiro grau que condenou o apelante nas sanções dos arts. 160, 163 e 177, c/c o art. 79, todos do CPM, bem como a sua absolvição em relação ao crime de ameaça, previsto no art. 233 do mesmo Código. Fez sustentação oral o advogado Rogério Sílvio dos Santos. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram apurados no Auto de Prisão em Flagrante (APF) de n. 2000183-39.2025.9.13.0001. Consta nos autos que no dia 08/03/2025, por volta das 18h30, na rua Cassiterita, próximo ao número 288, bairro Novo Horizonte, em Ibirité-MG, Maria Sueli Sobrinho, oficial de justiça, compareceu ao local para cumprir um mandado de intimação em nome de Kelvin Jhone Silvério da Silva. Como o endereço não tinha numeração, a oficial de justiça questionou dois indivíduos que se encontravam na via pública, próximo a um carro parado, se conheciam Kelvin, quando ela foi informada, pelo 1º Sgt Daniel Wanderson do Nascimento, que ele seria a pessoa intimada, recebendo o documento. Feita a leitura, logo depois repassou o documento ao seu enteado de nome Kelvin, dizendo que poderia assinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Tal procedimento gerou um questionamento da oficial de justiça, que disse ao Sgt Wanderson que ele não poderia receber uma intimação judicial se passando por outra pessoa, surgindo um desentendimento que culminou em agressões físicas contra Maria Sueli, consistentes em uma cabeçada e um soco no rosto da oficial de justiça, seguido da evasão do local. A Polícia Militar foi acionada, sendo a primeira guarnição a chegar ao local comandada pelo 3º Sgt PM Alan Júnior de Jesus, que não localizou inicialmente o agressor; contudo, durante contato telefônico intermediado pela esposa, o Sgt Daniel ameaçou o militar, afirmando ser policial antigo e insinuando represálias. Em seguida, o Maj PM Jourdan de Oliveira Batista, marido da oficial de justiça agredida, compareceu ao local e foi desrespeitado pelo Sgt Wanderson, que, retornando ao local, em tom de deboche e diante de outros militares, proferiu palavras ofensivas a sua autoridade, quais sejam, “quem é o major que vai me bater, que vai me pegar”. Posteriormente, o Cap PM Bruno Zunzarren Lima – supervisor do turno –, que havia chegado ao local dos fatos, determinou que o Sgt Daniel se identificasse, por três vezes, ordem que foi reiteradamente recusada, nos termos “não vou me identificar, todo mundo me conhece”. Diante da nova recusa, foi dada voz de prisão ao Sgt Wanderson, ocasião em que o militar resistiu, inicialmente de forma passiva e, depois, de modo ativo, sendo necessário o uso de força para contê-lo, momento em que agrediu o Sgt Alan apertando os seus testículos e desferindo-lhe um chute quando auxiliava o Cap Bruno na algemação, e, posteriormente, na sede do 48º Batalhão da Polícia Militar(BPM), durante o registro da ocorrência, o Sgt Wanderson persistiu em ameaçar o referido militar, proferindo declarações intimidatórias. Por esses fatos, o 1º Sgt PM QPR Daniel Wanderson do Nascimento foi denunciado perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelo cometimento dos crimes de desrespeito a superior, recusa de obediência, resistência mediante ameaça ou violência e ameaça, previstos nos artigos 160, 163, 177 e 223, todos do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida no dia 13/03/2025. Após ser regularmente processado, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) julgou parcialmente procedente a ação penal militar e absolveu o réu da imputação do artigo 223 do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de processo Penal Militar (CPPM), porém o condenou à pena total de dois (02) anos, quatro (04) meses e vinte e cinco (25) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 160, 163 e 177, combinados com o artigo 79, todos do CPM, conforme a sentença constante do evento 312. Foi negada a suspensão condicional da pena ao sentenciado com base no artigo 84, inciso II, do CPM, dispensada a audiência de leitura da sentença pelas partes (eventos 308 e 309) e intimado pessoalmente o réu em 24/10/2025. Inconformada com as condenações pelos crimes de desrespeito a superior, recusa de obediência e resistência mediante ameaça, a defesa interpôs apelação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em suas razões de apelação (evento 330), a defesa, preliminarmente, arguiu a nulidade absoluta do feito, em razão de impedimento ante a participação, no CPJ, do Maj PM Paulo Bruno Sobral Aguiar, que teria atuado previamente na fase operacional dos fatos, entendendo que tal atuação configura participação na investigação preliminar; a nulidade absoluta da decisão, por entender que os juízes militares se limitaram a proclamar o resultado, sem expor, ainda que oralmente, as razões de convencimento; a nulidade da sentença, por violação ao sistema acusatório, uma vez que o Ministério Público, em sustentação oral, requereu expressamente a absolvição do réu em todos os delitos, reconhecendo a insuficiência probatória; a nulidade do julgamento e da sentença, em razão da omissão na análise de vídeos e áudios juntados aos autos, considerados provas centrais da dinâmica dos fatos; anulidade dos atos subsequentes ao Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), em razão de supostas irregularidades graves, destacando-se que o Cap PM Bruno Zunzarren, apontado como vítima, teria atuado simultaneamente como condutor e relator da ocorrência; a nulidade do feito em virtude da valoração do depoimento do Maj PM Jourdan de Oliveira Batista, o qual aduz ser imparcial, por ter relação direta com a vítima; a nulidade do julgamento e da sentença, aduzindo violação da cadeia de custódia, por entender que a falta de imagens gravadas configura falhas na manutenção dos registros; a nulidade do feito em razão das “omissões, abusos e irregularidades graves na ação policial”, aduzindo que houve prisões ilegais e retenção de celulares. No mérito, insurge-se contra as condenações do réu pelos crimes de desrespeito a superior, recusa de obediência e resistência mediante ameaça ou violência. Quanto ao delito de desrespeito a superior, argumenta que não há prova robusta de que o apelante tenha proferido as expressões descritas na denúncia; que há um quadro probatório dividido, frágil, evidenciando a palavra dos subordinados em favor da versão de um major emocionalmente comprometido; que, mesmo que alguma expressão de desagrado ou enfrentamento tenha sido proferida, não se amolda ao crime de desrespeito a superior; que o Maj PM Jourdan de Oliveira Batista não estava, no momento dos fatos, na condição de superior hierárquico em serviço; que o Maj PM Jourdan foi ao local como marido da oficial de justiça agredida, e não como oficial, ou seja, ele foi ao local para defender um interesse estritamente particular, agindo como marido indignado; que não se tutela a disciplina militar, mas algum eventual delito comum, jamais o crime militar próprio de desrespeito a superior, sendo a conduta atípica. Quanto ao crime de recusa de obediência, argumenta que todo o conjunto probatório aponta exatamente no sentido de descaracterização do referido delito; que o silêncio dos áudios não pode ser preenchido por suposições e muito menos por depoimentos contraditórios; que o órgão titular da ação penal requereu a absolvição ao apelante; que não existe, nas mídias, qualquer instrução legal e clara para que o recorrente se identificasse, tampouco houve procedimento policial; que, em nenhum momento, foi determinado ao militar acusado que se postasse em posição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de busca pessoal; que não houve abordagem técnica, mas, sim, agressão verbal, caos operacional e ordens ilegais. Já no que diz respeito ao crime de resistência mediante ameaça ou violência, argumenta que o apelante retornou voluntariamente ao local dos fatos, entregou-se espontaneamente e, mesmo assim, foi abordado com violência desnecessária, sem oferecer qualquer resistência; que nenhum dos juízes integrantes do CPJ nem a magistrada mencionou, no voto proferido, a mudança de versão do Cap PM Bruno Zunzarrem, tampouco tal mudança constou na sentença e, ainda assim, o recorrente foi condenado pelo referido crime; que é evidente a ausência de provas e a impossibilidade absoluta de ocorrência do suposto crime de resistência. Pleiteia, assim, a absolvição com fundamento no artigo 439, alíneas “a”, “b” e “e”, do CPPM, a fixação da pena-base do crime do artigo 160 do CPM no mínimo legal e o decote das circunstâncias judiciais desfavoráveis do delito do artigo 163 do CPM. Em contrarrazões de apelação (evento 335), o promotor de justiça atuante na 2ª AJME, apesar de concordar com os pleitos defensivos de absolvição, sustenta, primeiramente quanto às preliminares, que, quanto ao alegado impedimento do Maj PM Paulo Bruno, esteve delimitada a sua atuação à coordenação administrativa do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), sem prática de atos de polícia judiciária; que, sobre a nulidade por ausência de fundamentação, no CPPM a motivação é oral e sucinta, sendo suficiente a indicação das razões essenciais do convencimento; que, quanto à alegada irregularidade do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), este se qualifica como ato administrativo sem valor probatório autônomo, destacando, ainda, que a condenação se apoiou na prova judicializada; que, no que diz respeito à suspeição de testemunhas, restaram caracterizadas a licitude do depoimento sob o contraditório e a liberdade do julgador na sua valoração; que, quanto à suposta violação da cadeia de custódia e à ausência de imagens, tal argumento não merece prosperar, por inexistirem demonstração de manipulação ou dever legal de produção das gravações apontadas; que, em relação às alegações de abusos policiais, estas não devem ser consideradas, já que, mesmo com a plena participação da defesa técnica, que teve acesso a todos os atos e documentos, não houve a demonstração de prejuízo processual. Quanto ao mérito, aduz que não se formou prova suficiente para a condenação do apelante por qualquer dos crimes imputados na denúncia, impondo-se o acolhimento da tese absolutória, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM; que, quanto ao delito de ameaça, verifica-se que a suposta frase atribuída ao réu teria sido proferida em conversa telefônica não registrada, motivo pelo qual não há qualquer elemento objetivo que permita aferir seu teor ou sua intenção real; que, quanto ao crime de desrespeito a superior, as expressões imputadas ao réu não aparecem em qualquer dos áudios ou vídeos juntados nos autos, tampouco encontram lastro seguro em testemunho isento e coerente; que a inexistência de registro sonoro ou de qualquer prova objetiva capaz de confirmar a fala atribuída ao apelante impede a condenação por desrespeito; que, quanto ao delito de recusa de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 obediência, o cotejo entre os vídeos e os áudios revela que a dinâmica dos fatos se deu de maneira extremamente rápida, em um intervalo de aproximadamente dez a dezessete segundos entre a chegada do apelante; que a exiguidade temporal e o cenário de tensão tornam impossível afirmar, com a certeza exigida no processo penal, que tenha havido recusa deliberada de desobedecer a ordem legal; que, em relação ao delito de “resistência”, a contenção do apelante envolveu técnica de imobilização tipo “mata-leão”, a qual, por sua natureza, provoca perda parcial de controle motor, podendo gerar movimentos involuntários que, equivocadamente, podem ser interpretados como agressão; que a conduta mais gravosa da sequência fática, a agressão contra a oficial de justiça, já foi examinada e julgada na Justiça comum, tendo o apelante sido condenado e responsabilizado. No evento 7, o eminente procurador de justiça Dr. Carlos Augusto Gomes Braga ofertou o seu parecer opinando no sentido de que não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual a Procuradoria de Justiça opina por conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição das preliminares arguidas e seu total improvimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 1º Sgt PM QPR Daniel Wanderson do Nascimento nas sanções dos artigos 160, 163 e 177, combinados com o artigo 79, todos do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A defesa do apelante apresenta uma extensa e confusa peça de razões de apelação em que argui preliminares e questões de mérito do processo, de forma imbricada, sem delinear com clareza sua pretensão recursal. Analiso, inicialmente, as preliminares arguidas, conforme segue: PRELIMINARES 1 – Violação do sistema acusatório Alega a defesa que o promotor de justiça atuante na 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em sua sustentação oral e em contrarrazões (evento 335), fez um reconhecimento expresso da insuficiência de provas para a condenação em todos os delitos imputados ao recorrente. Dessa forma, entende a defesa que houve uma desistência da acusação de perseguir a condenação do apelante e, diante desta situação, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 pode condenar. Trata-se de uma condenação jurídica impossível, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada. Ouso discordar. Ao contrário do que sustenta a defesa, entendo que o pedido de absolvição formulado pelo Parquet não vincula a decisão do CPJ, que tem liberdade para decidir, segundo seu livre convencimento. Nesse sentido, o art. 437, alínea b, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe: Art. 437. O Conselho de Justiça poderá: [...] b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido arguida. In casu, o CPJ da 2ª AJME, com base nas provas existentes nos autos, formou, livremente, sua convicção e proferiu a decisão condenatória/absolutória de forma fundamentada, inexistindo, portanto, qualquer nulidade. Nesse sentido caminha a jurisprudência. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - MATÉRIA CRIMINAL – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO - CONSUMAÇÃO DO DELITO - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL - PARECER MINISTERIAL - NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO - SUPOSTA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO CONSTITUCIONAL – INOCORRÊNCIA - AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Como regra, vigora no ordenamento processual penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, de modo que o magistrado não se encontra necessariamente vinculado à opinião do Ministério Público, inclusive nos casos em que o representante do Parquet emite parecer no sentido da absolvição do réu. Precedentes. 4. Agravo Regimental não provido. (STF - ARE 1.335.473 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/11/2021) HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA ABSOLVIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA PELO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - CONCLUSÃO DIVERSA - NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (STF - HC 185835 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/08/2020, grifei). Como se percebe, o artigo 437, alínea “b”, do CPPM é de inquestionável constitucionalidade. Além do mais, consoante os princípios da independência funcional dos magistrados e do livre convencimento motivado, os integrantes do CPJ gozam de ampla autonomia decisória, cabendo exclusivamente a eles, nos moldes definidos em lei e mediante fundamentação, apreciarem livremente os elementos probatórios e exercerem a atividade judicante a partir de convicção firmada, que não se vincula às pretensões das partes, nem mesmo da acusação em seu pleito absolutório, sob pena de violação à competência constitucional outorgada aos magistrados. Com estas considerações, rejeito esta primeira preliminar. 2 – Alegação de impedimento do juiz militar Major Paulo Bruno Sobral Aguiar Sustenta a defesa que a prisão do apelante foi desencadeada pela intervenção policial coordenada pelo Major Paulo Bruno, que, no dia dos fatos, exercia a função de coordenador da Central de Operações da Polícia Militar (COPOM). Essa atuação teria sido efetiva na cadeia de decisões e comandos operacionais que desencadearam a prisão do recorrente e a colheita dos primeiros elementos informativos sobre os fatos imputados, que, por sua vez, culminaram na denúncia. O artigo 37, inciso I, do CPPM dispõe que é impedido de funcionar no processo “o juiz que tiver participado da investigação ou instrução preliminar da mesma causa”. O Major Paulo Bruno integrou o CPJ e votou pela condenação do apelante em três crimes. Pois bem. O artigo 37 do CPPM estabelece as condições de impedimento do magistrado para exercer jurisdição na condição de autoridade policial, ou seja, quando tiver praticado atos típicos de polícia judiciária, como participar de diligências ou ordená-las, colher depoimentos, lavrar autos ou produzir provas na fase investigativa, o que não ocorreu. No dia dos fatos, o Major Paulo Bruno estava no exercício de função administrativa de chefia na coordenação do COPOM, agilizando providências no sentido de oferecer um bom serviço de despachos de viaturas e outras providências que o cargo exige. Tal atividade não integra qualquer tipo de investigação preliminar, produção de provas ou colheita de elementos informativos. A interpretação extensiva e indevida do artigo 37 do CPPM de impedimento do oficial que tenha participado de um ciclo inicial operacional de investigação é equivocada e não encontra amparo legal ou jurisprudencial que impeça o Major Paulo Bruno de atuar no CPJ da 2ª AJME. Assim, rejeito esta segunda preliminar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 3 – Da alegada ausência de fundamentação dos votos do CPJ e da sentença – nulidade do julgamento Alega a defesa que os juízes militares integrantes do CPJ não fundamentaram suas decisões e se limitaram a proferir os seus votos condenatórios sem qualquer motivação, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Há que se considerar que o mencionado artigo não determina a forma de se proferirem os votos e nem exige motivação extensa ou analítica. Deve-se ressaltar que, no processo penal militar, os votos do escabinato são orais e diretos, conforme estabelece o artigo 435 do CPPM, senão vejamos: Pronunciamento dos juízes Art. 435 – O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se pronunciarem sobre as questões preliminares e o mérito da causa, votando em primeiro lugar o auditor; depois, os juízes militares, por ordem inversa de hierarquia, e finalmente o presidente. Desta forma, basta que os juízes militares indiquem as razões essenciais do seu convencimento, o que realmente ocorreu no julgamento. As fundamentações apresentadas pelos integrantes do CPJ foram objetivas, pontuais e suficientes para condenar, como também para absolver – como ocorreu no crime de ameaça –, o recorrente. Com estes argumentos, rejeito esta terceira preliminar. 4 – Da alegação de irregularidades na confecção do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) e na atuação do Capitão Bruno Zunzarren Alega a defesa que o Capitão PM Bruno Zunzarren foi vítima e ao mesmo tempo condutor/relator da ocorrência, tendo sido ele quem confeccionou o REDS, o que seria causa de nulidade dos atos subsequentes. Estiveram presentes no local dos fatos os tenentes Portela [Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU)] e Emerson (Comando Tático), além do Capitão Bruno Zunzarren, que era o supervisor de serviço, maior autoridade militar presente naquela ocorrência, responsável, portanto, pela elaboração do REDS. O fato de um policial que participou da ocorrência lavrar o REDS não compromete a validade do documento público. Trata-se de um ato de serviço, sem valor probatório autônomo, mas que tem presunção de veracidade, até que se prove o contrário. A sentença condenatória não teve por base o REDS, mas sim o acervo probatório que foi carreado para os autos e foi submetido à ampla defesa e ao contraditório, incluindo o depoimento das testemunhas e do próprio apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O REDS apenas noticiou os fatos. A instrução processual é que direcionouo entendimento dos julgadores integrantes do CPJ sobre haver ou não conduta ilícita a ser responsabilizada. Nesse sentido, o fato de o Capitão Zunzarren ser o supervisor do turno, maior autoridade militar de serviço no local, e ser o responsável pela elaboração do boletim de ocorrência não gera nulidade alguma. Esta fase é pré-processual e de natureza inquisitiva, comportando apenas o registro dos fatos e as providências que foram tomadas no deslinde da ocorrência. Ainda não se tinha formado o processo criminal e nem havia denúncia. Portanto, não há irregularidade alguma a ser sanada, motivo pelo qual rejeito esta quarta preliminar. 5 – Da suposta suspeição do Major Jourdan de Oliveira Batista A defesa sustenta que o depoimento do Major PM Jourdan de Oliveira Batista, esposo da oficial de justiça que foi agredida pelo apelante, não deve ser valorado, por ser viciado por suposta parcialidade ou relação pessoal com militares que estavam no teatro de operações onde os fatos ocorreram. A norma processual penal é clara ao estipular que toda pessoa pode ser testemunha, não se podendo excluir senão os sujeitos que o próprio CPPM (artigos 354 e 355) permite. Desta forma, qualquer pessoa, até mesmo a considerada de péssima reputação, pode ser testemunha. O que se exige é que os depoimentos sejam feitos com ampla defesa e com o contraditório, como ocorreu no presente feito. A defesa teve plenas condições e oportunidade de explorar contradições e impugnar os pontos que julgasse pertinentes. O mesmo ocorreu com o apelante, que teve no rol de suas testemunhas a sua esposa, diversos enteados e filhos; e em nenhum momento eles foram considerados suspeitos, mas informantes. É relevante mencionar que a condenação do apelante em três delitos e sua absolvição no crime de ameaça não se baseou única e exclusivamente no depoimento do Major Jourdan, mas no acervo probatório carreado aos autos, o que nos permite concluir que o depoimento do oficial impugnado não foi decisivo para a elucidação dos fatos. Neste contexto, rejeito esta quinta preliminar. 6 – Da alegada violação da cadeia de custódia e ausência de imagens Sustenta a defesa que ficaram ausentes determinadas filmagens e que houve falhas na preservação dos registros. Entretanto todas as provas apresentadas nos autos foram objeto de análise e estudo do CPJ. A defesa, em diversos momentos da instrução processual, solicitou que vídeos e áudios fossem exibidos, e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 CPJ, prontamente, se manifestou através de seus membros que já tinham conhecimento do que seria exibido. A defesa não demonstrou dever legal específico de produção de outras imagens supostamente faltantes e não houve qualquer ocultação de prova que ficasse fora do alcance da ampla defesa e do contraditório. Por fim, não ficou comprovado em momento algum que houve manipulação, adulteração ou mesmo corte ou reedição de áudios e vídeos que pudessem comprometer a integralidade das provas colacionadas nos autos. Portanto, esta alegação de suposta violação da cadeia de custódia não se sustenta. Assim, rejeito esta sexta preliminar. 7 – Dos supostos abusos na ação policial Alega a defesa do apelante que ocorreram prisões ilegais, com abuso de autoridade e retenção de celulares e de documentos, o que seria causa de nulidade. Esta ocorrência foi de grande complexidade, tendo em vista que o caso da agressão praticada pelo apelante contra a oficial de justiça foi direcionado para a delegacia de polícia, ficando a tramitação do processo a cargo da justiça comum. Já em relação aos crimes militares praticados, foi feito o Auto de Prisão em Flagrante (APF) no 49º Batalhão da polícia Militar (BPM), tendo os autos sido remetidos a esta justiça especializada. As prisões ilegais a que se refere a defesa e a retenção de celulares e documentos foram percebidas na delegacia de polícia, sendo que estas supostas irregularidades administrativas não tiveram qualquer interferência no recebimento da denúncia e na instrução processual perante a 2ª AJME. O processo teve sua tramitação normal, com o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, com acesso livre a todas as provas produzidas, inexistindo qualquer prejuízo para as partes. Nesse sentido, os argumentos da defesa em nada interferem no deslinde da lide, motivo pelo qual rejeito esta sétima preliminar. No mérito, atuou com o costumeiro acerto o CPJ, demonstrando que, em processos complexos como este, a experiência do escabinato é fator preponderante para se elucidarem os fatos de acordo com a legislação específica que tutela o direito penal militar. Muito embora o douto representante do Ministério Público atuante na 2ª AJME tenha opinado pela absolvição das quatro imputações que pesam em desfavor do apelante, as provas dos autos, a meu sentir, convergem de maneira incontroversa para a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Crime de desrespeito a superior – art. 160 do Código Penal Militar (CPM) Ao analisar detidamente as provas dos autos, verifico que o Major Jourdan de Oliveira Batista afirmou, em seu depoimento, ter ouvido o 1º Sgt QPR Wanderson, ao retornar ao local dos fatos, de bermuda e sem camisa, indagar “quem é o major que vai me bater?” e “quem é o major que vai me pegar?” (Evento 95 – Vídeo 3). O 3º Sgt PM Alan Júnior de Jesus confirmou, em seu depoimento, ter escutado o apelante perguntar quem seria “o major que ia bater nele?” (Evento 95 – Vídeo 4). O 2º Sgt PM QPR Valdemar – motorista do Cap PM Zunzarren –, que se encontrava próximo do major no momento em que o apelante retornou ao local dos fatos, relatou, em seu depoimento, ter ouvido o 1º Sgt Wanderson perguntar “quem era o major que ia bater nele?” (Evento 123 – Vídeo 4). A Sd PM Fem Nayara, motorista da guarnição do 3º Sgt Alan, afirmou, em seu depoimento, ter ouvido o apelante indagar em tom de deboche “quem era o major que falou que ia pegar ele, que ia bater” (evento 123 – Vídeo 5). As testemunhas de defesa, em sua maioria, apresentaram, em seus relatos, fatos atribuindo ao major Jourdan chutes no portão, entrada no lote sem autorização e ordens para prender e jogar no chão o acusado. A esposa, enteadas e filhos prestaram depoimento como informantes, sem o compromisso de dizerem a verdade, o que traz pouca credibilidade ao que disseram. Três prestadores de serviço, o barbeiro do acusado, um pintor e um pedreiro, caminharam com estes mesmos relatos, sem terem presenciado o fato gerador de toda esta situação, que foi a agressão do apelante à oficial de justiça que buscava intimar o seu filho Kelvin. Ao analisar todo o acervo probatório, comungo do mesmo entendimento majoritário do CPJ. O apelante, ao retornar ao local dos fatos, realmente indagou em tom provocativo ao Major PM Jourdan, esposo da oficial de justiça agredida, procurando identificá-lo para, deliberadamente, desrespeitá-lo, na presença de diversos militares em serviço. O argumento da defesa de que o major estava à paisana e de folga em nada altera os princípios da hierarquia e da disciplina que regem as instituições militares. Mesmo de folga e em trajes civis, o major sempre será superior hierárquico do 1º Sgt Wanderson, em qualquer situação. Os sinais de respeito, a pronta obediência às ordens legais, a correção de atitudes e a pronta observância às prescrições regulamentares sempre estarão vigentes; e cabe ao subordinado cumpri-las, sob pena de cometer transgressões disciplinares ou até crimes militares previstos no CPM. Desta forma, o desrespeito ao major Jourdan se manifestou através de palavras que foram ouvidas por outros militares que se encontravam no local dos fatos; palavras que tinham o objetivo de menosprezar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 autoridade do oficial, desaprovando sua presença, com clara ofensa a sua autoridade de superior hierárquico. Presentes, portanto, a materialidade e a autoria do delito, como também o dolo de menosprezar a autoridade do major Jourdan, resta tipificado o crime de desrespeito a superior, previsto no artigo 160 do CPM. Crime de recusa de obediência – artigo 163 do CPM Como consta nos autos, assim que o 1º Sgt QPR Daniel Wanderson do Nascimento retornou ao local dos fatos, foi interpelado pelo Cap PM Bruno Zunzarren Lima, supervisor do turno, que lhe deu ordem direta verbal para que se identificasse, por três vezes, sendo respondido pelo apelante: “não vou me identificar, todo mundo aqui me conhece”. O depoimento dos militares que atuavam na ocorrência naquele momento é firme e não deixa qualquer dúvida de que o 1º Sgt Wanderson recebeu ordem direta, por três vezes, e mesmo assim se recusou a cumpri-la. Em seu depoimento (Evento 95 – Vídeo 5), o Cap Zunzarren afirmou que a identificação do apelante só foi possível após a sua algemação e a sua colocação no compartimento da viatura policial, depois que ele ofereceu resistência passiva e ativa, pelo que foi preso. Depois deste momento, é que chegou informação de que o cidadão que foi preso era Sgt PM e deque trabalhava no Hospital da Polícia Militar, como reconvocado ao serviço ativo. O major Jourdan, em seu depoimento prestado no evento 95 – vídeo 3 –, confirmou ter presenciado a recusa de identificação e a resistência no momento em que o 1º Sgt QPR Daniel Wanderson foi abordado. A Sd PM Fem Nayara, em seu depoimento no evento 123 – vídeo 5 –, também confirmou que o apelante não atendeu ao pedido de identificação do Cap Zunzarren, limitando-se a dizer que todos o conheciam. O 2º Sgt Valdemar também confirmou a recusa de identificação, sem apresentação de qualquer documento. O 2º Ten Emerson relatou ter incentivado o recorrente a se identificar, sem êxito. A versão do acusado e de seus familiares é no sentido de que não houve recusa, mas, sim, uma intervenção brusca no sentido de prendê-lo. A prova colhida entre os militares que atuaram na ocorrência é coesa e harmônica, narrando como a ordem verbal direta foi dada pelo Cap PM supervisor do turno ao 1º Sgt Wanderson, não sendo cumprida, de forma deliberada. Desta forma, tipificado ficou o crime de recusa de obediência, motivo pelo qual a decisão unânime do CPJ pela condenação deve ser confirmada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Crime de resistência mediante ameaça ou violência - art. 177 do CPM A conduta neste crime fica restrita à oposição realizada pelo 1º Sgt QPR Wanderson à execução de ato legal no exato momento em que o Cap PM Bruno Zunzarren o havia algemado com as mãos para trás, diante da resistência passiva que teria evoluído para ativa. O Sgt Alan Júnior de Jesus estava posicionado atrás do Sgt Wanderson, momento em que este apertou os seus testículos e logo depois deu um chute para trás, atingindo-o. Logo depois, o Sgt Wanderson foi colocado no xadrez da viatura policial. Esta agressão foi confirmada pelo Cap Zunzarren e pelo 2º Sgt Valdemar, além do 2º Ten Emerson, que confirmou que recebeu a notícia de que o Sgt Alan estava muito exaltado, em decorrência de ter seus testículos apertados pelo 1º Sgt Wanderson. As informações das testemunhas de defesa foram no sentido de que não houve qualquer tipo de reação do apelante. Tais narrativas defensivas não se sobrepõem à coerência interna, à simultaneidade dos relatos e à melhor percepção situacional dos agentes diretamente envolvidos na contenção, além de apresentarem limitações objetivas. Deve-se considerar, ainda, que parte significativa dessas testemunhas é composta por familiares ou pessoas próximas ao 1º Sgt PM QPR Daniel Wanderson do Nascimento, que prestaram depoimento como informantes, sem qualquer compromisso com a verdade dos fatos, sendo que várias não presenciarem os fatos ou estavam a distância considerável, em ambiente noturno, sem qualquer visão do teatro de operações. A autoria recai, pois, de modo seguro, sobre o 1º Sgt Wanderson. O elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade consciente de opor-se ao ato legal por meio de ato de violência está presente no ato de apertar os testículos do Sgt Alan Júnior de Jesus e no chute para trás subsequente, na tentativa de frustrar sua condução na condição de preso. Desta forma, atuou com o costumeiro acerto o CPJ, que, de forma unânime, condenou o 1º Sgt PM QPR Daniel Wanderson do Nascimento nas iras do artigo 177 do CPM (resistência mediante violência ou ameaça). Crime de ameaça – art. 223 do CPM Atuou com o costumeiro acerto o CPJ, ao absolver, por unanimidade, o apelante das sanções do crime de ameaça, tendo em vista que nenhuma das testemunhas que prestaram depoimento sob o manto da ampla defesa e do contraditório confirmou ter ouvido o 1º Sgt Wanderson ter falado com o Sgt Alan que o iria “arrebentar” e dizer “que era mais homem do que ele”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Portanto, diante dos inúmeros depoimentos de militares e civis negando essas ameaças, a absolvição é medida que se impõe. Reforma na dosimetria da pena Em relação ao pleito da defesa de reforma da dosimetria das penas convergindo para o mínimo legal, nos crimes de desrespeito a superior e recusa de obediência, melhor sorte não ampara o apelante. Na construção do sistema trifásico do crime de desrespeito a superior, o CPJ, na 1ª fase, levou em consideração uma circunstância judicial desfavorável, o que justifica a elevação da pena-base de 3 (três) meses de detenção para o patamar de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção. Na 2ª e na 3ª fases do sistema trifásico, como não houve atenuantes e agravantes, bem como aumento ou diminuição de pena, a reprimenda definitiva ficou no patamar de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, no regime aberto, sem a concessão do sursis. Não há qualquer irregularidade a ser sanada. Em relação ao crime de recusa de obediência, na 1ª fase do sistema trifásico, o CPJ levou em consideração três circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que justifica a elevação da pena-base de 1 (um) ano de detenção para o patamar de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na 2ª e na 3ª fases do sistema trifásico, como não houve atenuantes e agravantes, bem como aumento ou diminuição de pena, a reprimenda definitiva ficou no patamar de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, sem a concessão do sursis. Não há qualquer irregularidade a ser sanada. Desta forma, a jurisprudência já se consolidou no sentido de que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo legal. No presente caso, em ambos os delitos a pena definitiva ficou um pouco acima do mínimo legal. Diante deste quadro fático, a tese defensiva se mostra insuficiente para provar a atipicidade de condutas do apelante ou até mesmo a insuficiência de provas, motivo pelo qual rejeito todas as preliminares arguidas e, no mérito, nego provimento ao recurso da defesa, para manter, integralmente e nos seus exatos termos, a sentença de primeiro grau que condenou o 1º Sgt PM QPR Daniel Wanderson do Nascimento nas sanções dos artigos 160, 163 e 177, c/c o artigo 79, todos do CPM, bem como a sua absolvição em relação ao crime de ameaça, previsto no artigo 233 do mesmo Código. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 todas as preliminares e, no mérito, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de março de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator